Tribunal: TCU
Processo: 037.605/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12788/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.605/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Cunha Lopes (XXX.993.867-XX); Bernardete Rodrigues de Oliveira (XXX.876.347-XX); Carlos Alberto Gomes (XXX.751.087-XX); Fatima Cristina Fernandes Marques (XXX.033.747-XX); Jorge de Oliveira Silva (XXX.717.397-XX); Lucia Helena de Novaes Pitoco (XXX.169.017-XX); Maria Eugenia Rodrigues Braga (XXX.271.677-XX); Meri Sueli Kraskoff (XXX.011.897-XX); Valdair Pereira de Souza (XXX.974.917-XX); Valdequio de Santana (XXX.851.707-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.